Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS. APLICATIVO DE CELULAR. UBER. SUSPENSÃO DE CONTA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. RECUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recusa em fornecer cópia de documentos de identificação e para a regularização de cadastro em aplicativo de transporte privado de passageiros, providência prevista no contrato de adesão, configura culpa exclusiva do consumidor, situação apta a afastar a responsabilidade do fornecedor.
2. Se o usuário não cumpriu sua obrigação de fornecer informações cadastrais, não pode exigir o adimplemento da obrigação da parte adversa, consoante o disposto no art. 476 do CC.
3. Configurando o fato lesivo em mero aborrecimento, originário do descumprimento contratual, e incapaz de gerar violação à intimidade, à imagem ou à vida privada dos contratantes, não há falar em compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.